Tribunal: TJMT
Processo: 1042836-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042836-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO MARQUES DE HOLANDA - CPF: 139.594.841-00 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), M D R SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 42.780.793/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA DE OFÍCIO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO -
SENTENÇA QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A REVELIA OU A RESPONSABILIDADE DE UM DOS RÉUS
-
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
-

ART. 93, IX, DA CF E ART. 489, §1º, IV, DO CPC -

VÍCIO INSANÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-

ANULAÇÃO DE
OFÍCIO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
Havendo pluralidade de réus e, contestada a ação por qualquer deles,
a
revelia não produz todos os seus efeitos (art. 345, I, do CPC), podendo, contudo, ceder diante de outros elementos dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz (STJ.
AgRg
no Ag .525225/SP).

2.
N
ão se exige
do Juízo
a quo

a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o
magistrado
exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.

3. Na

hipótese,
o
julgador
deixou de apreciar os argumentos postos para sua análise em relação à revelia e à responsabilidade da terceira requerida, o que caracteriza grave nulidade da decisão judicial, por ausência de fundamentação, como preconizam o art. 93, IX, da CF, e o art. 489, IV, do CPC, que estabelecem os elementos essenciais da sentença e indispensáveis para sua formação saudável, uma vez que não
apreciada
completamente a matéria posta em litígio.

4. Configurado o vício insanável, impõe-se
a cassação do ato
decisório objurgado,
sendo

inaplicável à espé
cie o princípio da causa madura (
art. 1.013, §3º, CPC
)
, uma vez que para tanto se exige o pronunciamento expresso e fundamentado por parte do Juízo a quo,
sob pena
de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

5. Sentença
anulada
de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de a
pelação
interposto
por
BENEDITO MARQUES DE HOLANDA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contr
a a sentença proferida pelo Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização com Tutela de Urgência n. 1042836-93.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
,
BANCO BRADESCO S.A.
e
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, que julgou improcedente
s

os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos extrapatrimoniais deduzidos na inicial,
conden
ando o Apelante
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa
, suspens
a
a exigibilidade em razão da
gratuidade
d
a

j
ustiça
deferida

(ID.
218601915
).

Em suas razões recursais (ID. 218601915), o Apelante alega, em síntese, que
“não assinou qualquer contrato de forma física, inexistindo sua assinatura no contrato apresentado nos autos, e sendo
o apelante pessoa
idosa, deveriam os apela
dos
utilizar de todas as cautelas para garantir a lisura e credibilidade do contrato”
,
sustentando
que
a sentença recorrida ignorou provas de que ele não contratou o empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário, sendo a contratação supostamente realizada por meio de biometria facial inválida e fraudulenta
, pugnando pela
reforma da sentença para que sejam declarados inexistentes os débitos e concedida a indenização por danos morais e materiais.

O
BANCO PAN S.A
apresentou suas contrarrazões em ID. 218601921, defendendo a legalidade da contratação do empréstimo, sob o argumento de que a operação foi realizada de forma segura, mediante a tecnologia de biometria facial, que permite a autenticação do cliente de forma precisa e eficaz, inviabilizando a ocorrência de fraudes, bem como que o Apelante validou a contratação e que o débito é legítimo,
asseverando, porém, que a responsabilidade de arcar com os supostos danos alegados seria da
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
,
razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Já o
BANCO BRADESCO S.A.
, por sua vez,
defende a manutenção da sentença recorrida,
alegando que
se desincumbiu
do seu ônus probatório, haja vista que o contrato em litígio foi devidamente assinado pela parte autora de forma eletrônica, pugnando, assim, pelo desprovimento do apelo
(ID. 218601920).

Sem contrarrazões de
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, uma vez que, apesar de citada,
a parte
não integrou a lide na origem.

O recurso é tempestivo
(ID. 217632727)
e foi devidamente preparado (ID.
217952676
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PREJUDICIAL DE
MÉRITO

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BENEDITO MARQUES DE HOLANDA
, idoso de
65
anos (
17/12/1958
), pretende
o provimento do recurso
para
reforma
r
a sentença de primeiro grau, declara
ndo
a inexistência de relação jurídica contratual
decorrente d
o
empréstimo consignando
no valor de
R$15.438,46
que não recon
hece, e condenando os Apelados à
reparação pelos
danos morais e a restituição em dobro
das parcelas mensais de R$ 377,00
descontad
a
s
mensalmente de forma
indevida

de sua aposentadoria
,
bem como
nos ônus sucumbenciais.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

a sentença carece da fundamentação necessária para ser apreciada por este Segundo Grau de jurisdição, na medida em que deixou de enfrentar argumentos deduzidos no processo que poderiam informar a conclusão adotada, atraindo a aplicação do art. 489, §1º, IV, do CPC
c/c art. 93, IV, da CF
.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que
pertine
:

“
(...)
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/ TUTELA DE URGENCIA proposta por BENEDITO MARQUES DE HOLANDA em desfavor de BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO S.A. e
M D R
SOLUÇÕES
FINANCEIRAS LTDA
ambos devidamente qualificados nos autos, onde narra em síntese que ao retirar um extrato junto ao INSS, observou que foi creditado indevidamente a valores relativos a um empréstimo consignado.

Acrescenta que, o início dos descontos se deu em 10/2021, com o valor de R$377,00 por mês, porém não foi solicitado nenhum empréstimo consignado sob qualquer modalidade e nem assinado qualquer contrato referente a essa modalidade junto
a
requerida.

Diante disso pugnou em sede de antecipação de tutela para que seja determinado que as empresas rés parem de descontar da sua aposentadoria os referidos valores do empréstimo consignado,
sob pena
de multa.

No mérito requereu a declaração da inexistência do débito; a condenação da requerida ao pagamento de
7
(sete)
salários mínimos
, a título de danos morais; a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, na quantia de R$ 9.048,00(nove mil e quarenta e oito reais).

Com a exordial
anexa documentos
.

Tutela antecipada não concedida ID 104408546.

Devidamente citada
, a Ré Banco PAN S. A.,
apresenta contestação
ID 105981254, alegando em síntese a legalidade na contratação.

Também citado
, o requerido Banco Bradesco S.A
apresenta contestação
ID 107945262, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito defende a não necessidade de indenização.

A autora impugna as contestações.

Intimadas sobre as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes.

É o relatório. Decido.

(...)

Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés, tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 7º, parágrafo único e 18,
estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores
, logo, inconteste a participação efetiva das requeridas no evento
.

Passo a analisar o mérito.

Pois bem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/ TUTELA DE URGENCIA proposta por BENEDITO MARQUES DE HOLANDA em desfavor de BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO S.A. e
M D R
SOLUÇÕES
FINANCEIRAS LTDA
,
qual busca a parte autora a declaração de inexistência do débito e indenização pelos danos materiais e morais causados por suposto golpe aplicado pelo requerido.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
: (...)

Pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial o desconhecimento da origem dos débitos em questão.

Já o banco réu, em sua contestação, aduz que, restou demonstrado nos autos que a contratação do empréstimo foi de forma digital, sendo essa realizada através de biometria e perfeitamente válida.

Sustenta que a assinatura do contrato mediante biometria facial só é permitida através do site do Banco PAN, ou seja, somente o cliente, de forma presencial, de posse de seu celular ou computador, pode formalizar a operação, sendo impossível que um terceiro formalize o contrato em seu nome apenas com o envio de sua foto, uma vez que o sistema identifica movimentos como piscar dos olhos, distância do próprio rosto e outras definições.

Diante dos documentos anexados na contestação,
pode-se verificar que o autor de fato realizou o empréstimo, por meio de contrato feito por meio de biometria facial, sendo totalmente válido o contrato firmado entre as partes
. (...)

Ora, em que pese às alegações da parte autora,
há provas nos autos que demonstre a legalidade na contratação que culminou nos descontos na folha de pagamento da parte autora, de modo que a declaração de nulidade de negócio jurídico, com a devolução dos valores, se mostra incorreta
.

As provas apresentadas dão conta de que os descontos foram de fato devidos, e o contrato realmente foi assinado pela parte autora
.

Assim,
restou comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes
.

Nesses termos,
são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais
.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no Art. 487, I, do CPC.

Condeno
a parte requerente ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica
suspensa
, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
(
...)”
(ID.
218601904
) (
g.n
.)

Como
visto,
em que pese ter relatado e identificado corretamente que a demanda foi ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
, do
BANCO BRADESCO S.A.
e de
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, bem como que os dois Bancos foram devidamente citados e apresentaram contestação, o Juízo
a quo
silenciou-se sobre a terceira requerida na sentença recorrida.

E
m que
pese
a
terceira requerida
M D R SOLUÇÕES

FINANCEIRAS

ser evidentemente
revel
, uma vez que, devidamente citada em ID.
218601878
,
não
contestou a ação
e nem nomeou procurador
para proceder a sua defesa
, é certo que, havendo pluralidade de réus e contestada
a
ação por qualquer deles,
a
revelia não produz todos os seus efeitos (art. 345, I, do CPC),
pode
ndo, contudo,
ceder diante de outros elementos dos autos
,

de
acordo com o princ
í
pio do livre convencimento do Juiz

(
STJ.
AgRg
no Ag .525225
/SP - Rel. Min. Nancy
Andrigh
).

Ocorre que o
douto
Juízo
a quo
fundamentou a sentença no sentido de que
“
o autor de fato realizou o empréstimo, por meio de contrato feito por meio de biometria facial, sendo totalmente válido o contrato firmado entre as partes
”
,

bem como que
“
há provas nos autos que demonstre a legalidade na contratação que culminou nos descontos na folha de pagamento da parte autora
”
, e
ainda que

“
os descontos foram de fato devidos, e o contrato realmente foi assinado pela parte autora
”
, concluindo pela improcedência dos
“
pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais
”
.

Tais fatos, contudo, não elidem a responsabilidade da terceira requerida
M D R SOLUÇÕES
FINANCEIRAS
, considerando que o Apelante alega que
esta
Apelada emitiu o boleto no valor de R$ 13.000,00 para a devolução do empréstimo não solicitado de modo a quitar a dívida e cessar os descontos em sua aposentadoria, restando incontroverso nos autos que tal valor não foi recebido pela Instituição Financeira credora.

Não bastasse isso,
o próprio do
BANCO PAN S.A
,
suscit
ou tanto
em sua contestação
quanto
nas contrarrazões do apelo a responsabilidade da terceira requerida
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS
pelos fatos narrados pelo Apelante
, sustentando caber
“
somente a ela a responsabilidade de arcar com os supostos danos alegados pela parte autora/recorrente
”
, nos seguintes termos:

“DA CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA

Em simples análise da documentação acostada aos autos pelo autor é possível verificar que o acordo de

“devolução de valores” possui como contratantes apenas o autor e a empresa
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
., ou seja, o Banco PAN não tinha conhecimento desse contra
to, não é parte da relação jurí
dica e não anuiu com nenhuma das cláusulas nele apostas, veja:
(...)
Não há qualquer indício de anuência pelo PAN: nenhuma assinatura, carimbo, endereço de e-mail, telefone de SAC, endereço, logomarca, sequer há o número de CNPJ ou qualquer comprovação de vínculo

(eis que inexistente) do PAN com a empresa
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
.

Necessário demonstrar que o negócio jurídico celebrado com terceiro sem conhecimento, participação

ou anuência do banco PAN, havia previsão de que a empresa
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
,

supostamente e nos moldes do
que

aduz o autor, quitaria o contrato junto ao banco PAN e não
ocorreria

mais descontos (...)” (Contestação
do
BANCO PAN
, ID. 218601880, p. 8) (
g.n
.)

“(
...) b)
Parte autora/recorrente, por liberalidade, efetuou um contrato com a empresa
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
- CNPJ: 42.780.793/0001-59, ou seja, a parte autora/recorrente transferiu valores para a
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
- CNPJ: 42.780.793/0001-59, pois realizou um contrato única e exclusivamente com empresa
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
- CNPJ: 42.780.793/0001-59,
cabendo somente a ela a responsabilidade de arcar com os supostos danos alegados pela parte autora/recorrente
. (...)

Nota-se, portanto, que a parte autora/recorrente realizou um acordo com a empresa
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
- CNPJ: 42.780.793/0001-59, ou seja, estava ciente de toda negociação.

Relevante informar que o contrato que previu o repasse de valores fora firmado apenas entre a parte autora/recorrente e a
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
- CNPJ: 42.780.793/0001-59, ou seja, o Banco PAN não tinha conhecimento dessa negociação, não é parte da relação jurídica e não anuiu com nenhuma das cláusulas nele apostas.” (...) (Contrarrazões do BANCO PAN, ID.
218601921, pp.
12/13) (
g.n
.)

Ora, é
certo que não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o juiz exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.

Entretanto, no caso
sub judice
,
constata-se que o Juízo
a
quo
, sem embargo de seu costumeiro acerto,

neste caso,
deixou de apreciar os
argumentos
postos para sua análise em relação à
revelia
e à
responsabilidade
da terceira requerida
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, o que caracteriza
a
nulidade da decisão judicial, por
ausência de fundamentação
, como preconizam o art. 93, IX, da CF,
e
o
art.
489, IV,
do CPC, que estabelecem os elementos essenciais da sentença e indispensáveis para sua formação saudável, uma vez que o douto Magistrado singular não apreciou completamente a matéria posta em litígio
.

Tal fato configura,
à
toda evidência, vício insanável
que impõe
a cassação do ato decisório objurgado
,
imped
indo que esta Instância Revisora
julg
ue
os pedidos sobre os quais a decisão quedou silente
,
sendo, portanto,
inaplicável
à espéci
e
o princípio da causa madura previsto no
art
. 1.013
, §
3º, CPC
,
uma vez que para tanto se
exige o pronunciamento expresso e fundamentado por parte do Juízo
a quo
, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância
.

Nesse sentido é a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. PRAZO PARA CONTESTAR. TERMO DE INÍCIO. JUNTADA DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
PRELIMINARES ACOLHIDAS
. SENTENÇA CASSADA.
- Segundo o Art. 93, IX da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade - O art. 489, § 1º do Código de Processo Civil dispõe que não será considerada fundamentada a sentença que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
- Os efeitos da revelia não são absolutos, vez que ela gera a presunção relativa de veracidade das alegações de fato não impugnadas, de modo que sua decretação, por si só, não gera automaticamente a procedência total dos pedidos autorais, sendo necessária a fundamentação das razões de decidir, sob pena de nulidade da decisão - Segundo o Art. 231, I do CPC, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça - Se a sentença foi proferida antes do término da fluência do prazo concedido para apresentação de
contestação, resta configurado o cerceamento de defesa - Preliminares acolhidas. Sentença cassada.” (TJMG. AC: 50014992520228130680, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 27/10/2023, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, p. 27/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO CONTRADITÓRIA E
DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO
. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 371 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO
.
1
.
Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF)
. Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. 2.
Considera-se não fundamentada a decisão que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1º, IV, do CPC)
. 3.
Deve ser cassada a sentença proferida ao arrepio das alegações das partes e dos elementos de convencimento iniciais carreados
, uma vez que os demandados foram considerados revéis e presentes os efeitos da contumácia, embora a situação processual seja totalmente inversa. Manifesto erro in procedendo. 4. APELAÇÃO CONHECIDA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.” (TJDF. Acórdão n. 1220139. Apelação n. 0713362-12.2017.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 20/11/2019,
DJe
12/12/2019) (
g.n
.)

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“AÇAO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA - COMUNICADO DE FURTO/ROUBO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO - FALTA DE APRECIAÇÃO -
NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC
. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do
contraditório presentes
no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.” (TJMT. N.U 1048629-18.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
01/09/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações, não há dúvida de que a sentença deve ser anulada, devendo a ação retornar à origem
para novo pronunciamento
devidamente fundamentado, especialmente quanto à revelia e responsabilidade da corré
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
.

Diante d
o exposto,
de ofício,
DECLARO A NULIDADE
da sentença objurgada, por ausência de fundamentação, nos termos dos
arts
. 93, IX, da CF, e
489,
§1º,
IV, do CPC
, restando prejudicada a análise do apelo interposto.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024